Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803949-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS FONSECA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO BANCO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria de Jesus Fonseca Araújo contra decisão do Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado em ação contra o Banco BMG S.A., visando à suspensão dos descontos automáticos relativos a contrato de empréstimo e à obrigatoriedade de emissão de boletos para quitação antecipada com valores reduzidos. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de provas suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, dada a existência do contrato entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos em conta vinculados ao contrato de empréstimo; (ii) estabelecer se o banco deve ser compelido a emitir boletos com valores reduzidos para quitação antecipada, conforme oferta contratual alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos indicam que o banco ofertou quitação antecipada com redução proporcional do valor das parcelas mediante solicitação prévia de boletos, e que a agravante solicitou os boletos dentro do prazo estabelecido, sem ser atendida.

O não atendimento da oferta contratual caracteriza, em cognição sumária, descumprimento de cláusula essencial, especialmente diante da declaração da parte autora de que essa condição foi determinante para a contratação.

O descumprimento contratual viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), especialmente em relação de consumo, na qual se presume a vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente.

O desconto automático integral compromete a subsistência da agravante, aposentada, configurando risco de dano irreparável, o que justifica a medida antecipatória.

Presentes os requisitos legais, impõe-se o provimento do recurso, para suspender os descontos e determinar a emissão de boletos conforme ofertado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prova de oferta contratual de quitação antecipada com redução proporcional de parcelas, aliada ao não atendimento da solicitação de boletos, configura descumprimento contratual passível de tutela de urgência.

É cabível a suspensão dos descontos em conta corrente quando comprovado que a manutenção dos débitos compromete a subsistência do consumidor hipossuficiente.

A boa-fé objetiva exige o cumprimento das condições expressamente ofertadas pelo fornecedor, sobretudo em contratos de adesão e relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 422; CDC, arts. 4º, I, e 6º, III.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MARIA DE JESUS FONSECA ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da ação movida em face do BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, fundamentando que as provas apresentadas não eram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, considerando a existência do contrato entre as partes.

A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois comprovou a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Alega que o banco descumpriu a cláusula contratual ao não emitir os boletos para quitação antecipada, conforme comprovado por meio de conversas de WhatsApp. Argumenta ainda que a decisão apresenta vício de motivação, pois não abordou o descumprimento contratual, limitando-se à existência do contrato.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

A tutela antecipada recursal foi deferida em decisão interlocutória ID 25373856.

O Ministério Público proferiu o parecer ID 26041665.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de ação ajuizada por Maria de Jesus Fonseca Araújo em face do Banco BMG S.A., em que se pleiteia, liminarmente, a suspensão dos descontos automáticos em conta vinculados a contrato de empréstimo e, alternativamente, a obrigatoriedade de emissão de boletos para quitação antecipada com valores reduzidos, conforme oferta contratual alegadamente realizada.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que a agravante logrou êxito em apresentar elementos suficientes à formação de juízo positivo acerca da verossimilhança das alegações, bem como da existência de risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, a parte agravante colacionou aos autos prints de conversas travadas por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), nas quais há indícios concretos da oferta realizada pelo banco quanto à possibilidade de quitação antecipada com redução proporcional do valor das parcelas, desde que os boletos fossem solicitados com antecedência mínima. Tais conversas indicam que a autora efetivamente requisitou os boletos dentro do prazo ajustado, não tendo sido atendida pela instituição financeira, que manteve os descontos automáticos nos valores integrais do contrato.

Esse comportamento do recorrido revela, em cognição sumária, descumprimento contratual relevante, sobretudo por tratar-se de cláusula que teria influenciado diretamente a contratação, como expressamente declarado pela parte autora. Incide, no caso, a violação ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, especialmente aquelas de consumo, consoante o disposto no art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III) e reconhece a vulnerabilidade do consumidor em face do fornecedor de serviços (art. 4º, I). Sendo incontroversa a condição de aposentada e hipossuficiente da agravante, presumivelmente assistida pela Defensoria Pública, agrava-se ainda mais o dever de diligência e boa-fé por parte da instituição bancária.

O perigo de dano também está configurado, pois os descontos superiores ao pactuado comprometem diretamente a subsistência da agravante, pessoa idosa que depende da integralidade de seus proventos de aposentadoria para assegurar condições mínimas de vida digna.

Nesse contexto, revela-se pertinente a concessão da tutela de urgência requerida, a fim de suspender os descontos indevidos e compelir o banco a cumprir com a obrigação contratual que ele próprio ofereceu, mediante a emissão de boletos mensais com valores reduzidos e com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento, conforme pleiteado.

Diante do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, determinando: a suspensão imediata dos descontos realizados diretamente na conta da agravante, relativos ao contrato de empréstimo em discussão; a obrigação do recorrido em emitir e encaminhar boletos para pagamento antecipado das parcelas com os valores reduzidos conforme oferta, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de vencimento de cada parcela; sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais) por boleto não emitido no prazo fixado.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025